Tribunal: TJES
Processo: 0004304-55.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004304-55.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
APELADO: ROSANGELA APARECIDA DOMINGOS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INAPLICÁVEL À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal. A agravante alega insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais e, subsidiariamente, requer o diferimento do pagamento das custas para o final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a condição de massa falida presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça; (ii) se a agravante demonstrou de forma inequívoca sua incapacidade financeira para o pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O estado de falência de uma pessoa jurídica não presume sua hipossuficiência financeira, sendo necessário demonstrar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com os custos processuais, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4
. Limitou-se a agravante a apresentar balanço patrimonial com patrimônio líquido negativo, o que, isoladamente, não comprova a alegada incapacidade financeira, especialmente diante da existência de receitas operacionais.

5
. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige a comprovação efetiva da precariedade econômica da massa falida para concessão do benefício, não sendo suficiente a mera alegação de falência.

6.
O pedido subsidiário de diferimento das custas processuais não encontra amparo legal, uma vez que o artigo 82 do CPC determina o pagamento antecipado das despesas processuais, salvo concessão de gratuidade de justiça.

7
. A existência de reservas suficientes para o pagamento das custas afasta a necessidade de diferimento pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência financeira não se aplica às pessoas jurídicas, inclusive massas falidas, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos processuais.

2. O diferimento do pagamento das custas processuais ao final do processo não possui previsão legal, salvo nos casos de concessão de gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 82 e 98; Lei nº 11.101/2005, arts. 84 e 149; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.069.805/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/03/2020;

TJES, Agravo de Instrumento nº 5005799-71.2022.8.08.0000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível;

TJES, Agravo de Instrumento nº 5005596-46.2021.8.08.0000, Rel. Aldary Nunes Júnior, 3ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível
, por meio do qual pretende,
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.
, ver reformada a sentença que, em sede de ação declaratória c/c pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso.

Preliminarmente, pugnou pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que, enquanto massa falida, não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas e despesas processuais, apresentando balanço patrimonial atualizado como prova da hipossuficiência.

Pois bem. O estado de falência enfrentado pela Massa Falida recorrente não conduz, automaticamente, à presunção de hipossuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que ordenamento jurídico brasileiro, em casos que envolvem pessoas jurídicas, exige demonstração inequívoca de que o pagamento das custas processuais gerará um gravame insuportável à parte requerente.

Em outras palavras, a mera invocação do estado falimentar ou a apresentação de balanços patrimoniais deficitários, sem outros elementos concretos, não são suficientes para a concessão da benesse pretendida.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE PREPARO E DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017. 2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.069.805/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 11/3/2020.).

No caso, a apelante limitou-se a anexar um balanço patrimonial referente ao exercício de 2022, o qual aponta patrimônio líquido negativo. Contudo, tal documento, por si só, não comprova de maneira inequívoca a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais, sobretudo porque não revela o fluxo financeiro atual ou as receitas remanescentes da massa falida.

Ademais, o balanço patrimonial revela a presença de receitas operacionais decorrentes de sua atividade econômica.

Nesse contexto, o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça se impõe.

Em idêntico sentido, confira-se outros precedentes deste egrégio Tribunal em casos envolvendo a mesma apelante:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PRECARIEDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O art. 99, §3º do CPC dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos exclusivamente deduzida por pessoa natural, de modo que as pessoas jurídicas devem comprovar o seu estado de precariedade, o qual lhe impede de arcar com as custas e despesas processuais.
2. Após análise sumária do caso vertente, própria deste expediente recursal, verifica-se que o Agravante se apega apenas ao fato de ter sido declarada a sua liquidação extrajudicial ou estado de falência para que lhe seja garantida a benesse pretendida, o que se revela insuficiente para o acolhimento do pleito. 3. Embora tenha a parte Recorrente colacionado aos autos as cópias dos balanços patrimoniais de 2021 e de 2022 (Id. 4520138), considera-se não ter o mesma demonstrado, de fato e satisfatoriamente, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo certo que este c. Tribunal, em outras oportunidades, envolvendo a mesma parte Agravante (BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A), tem mantido o indeferimento da pretensão aqui formulada pelo Recorrente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009567-05.2022.8.08.0000, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação:25/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A massa falida equipara-se à pessoa jurídica e, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita. (AgRg no AREsp 126.381/RS). 2.
A agravante não apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar inequivocamente que o recolhimento das custas lhe causaria gravame capaz de prejudicar sua manutenção e/ou o cumprimento de suas atividades. 3. Ademais, as despesas processuais não seriam de grande monta, afinal o valor dado à causa é módico. 4. Não tendo logrado o recorrente demonstrar o desacerto da decisão recorrida, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.
5. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005799-71.2022.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação 10/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. CONTEXTO FÁTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a massa falida se esquipara à pessoa jurídica, sendo certo que em relação a esta, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é seu o ônus de comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita (Terceira Turma, AgRg no AREsp 126.381/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012). 2) Muito embora sua natureza jurídica não obste a percepção da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica voltada para atividades empresariais somente pode ser agraciada com a assistência judiciária gratuita se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta condições de suportar os custos do processo.
3)
Hipótese em que a massa falida não apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar satisfatoriamente que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para a manutenção de suas atividades; não fosse o bastante, o valor das custas processuais, tendo como base o valor da causa, não é vultoso que possa abalar, ainda mais, as já combalidas finanças da agravante. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005596-46.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/11/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
indefiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado.

Embora a agravante tenha apresentado, com o agravo, o balanço patrimonial de 2023, ainda assim não há elementos suficientes para comprovar a precariedade financeira alegada.

Vale ressaltar que o indeferimento da gratuidade da justiça à Agravante é reiterado na jurisprudência deste Tribunal, como subsegue:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO APLICÁVEL À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul contra decisão do juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de ação em que figura como parte. A agravante alega que, como massa falida, não dispõe de recursos suficientes para o recolhimento das custas processuais, e que o indeferimento da gratuidade da justiça impede o seu acesso ao Judiciário, conforme garantido pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a condição de massa falida presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça; (ii) se a agravante demonstrou de forma adequada sua incapacidade financeira para o pagamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR
O estado falimentar de uma pessoa jurídica não presume sua hipossuficiência financeira, sendo necessário que a massa falida demonstre, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com os custos processuais, conforme entendimento consolidado no STJ. A agravante apresentou apenas um balancete contábil que não comprova de forma satisfatória a incapacidade de pagamento das custas, evidenciando, ao contrário, que ainda aufere receitas operacionais. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme ao exigir que a massa falida comprove sua insuficiência de recursos para a obtenção da gratuidade da justiça, não sendo suficiente a mera alegação de falência. No presente caso, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a precariedade financeira da agravante, mantendo-se, assim, o indeferimento do benefício. Quanto ao pedido subsidiário de diferimento das custas para o final do processo, este também não merece acolhimento, pois não se verifica situação que justifique a concessão dessa medida, diante da existência de reservas que permitem o pagamento imediato das custas.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009513-68.2024.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/Dec/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. CONTEXTO FÁTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a massa falida se esquipara à pessoa jurídica, sendo certo que em relação a esta, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é seu o ônus de comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita (Terceira Turma, AgRg no AREsp 126.381/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012). 2) Muito embora sua natureza jurídica não obste a percepção da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica voltada para atividades empresariais somente pode ser agraciada com a assistência judiciária gratuita se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta condições de suportar os custos do processo.
3) Hipótese em que a massa falida não apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar satisfatoriamente que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para a manutenção de suas atividades; não fosse o bastante, o valor das custas processuais, tendo como base o valor da causa, não é vultoso que possa abalar, ainda mais, as já combalidas finanças da agravante.
4) Recurso conhecido e desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003129-89.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/Jul/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DIFERIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por Massa Falida de Banco Cruzeiro do Sul S/A contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos de ação monitória. A parte agravante alega que, em razão da falência, não tem condições de arcar com as despesas processuais e requer, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, na condição de massa falida, comprovou adequadamente sua hipossuficiência financeira para fins de concessão de justiça gratuita. 3. A segunda questão em discussão é saber se há fundamento jurídico para o deferimento do pagamento das custas processuais ao final do processo, na ausência de concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 4. Para a concessão de justiça gratuita às pessoas jurídicas, ainda que falidas, é imprescindível a comprovação da incapacidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula n. 481 do STJ.
No presente caso, a agravante não apresentou provas suficientes de sua hipossuficiência, limitando-se a juntar documentos sobre sua falência, sem demonstrar a impossibilidade de pagamento das custas. 5. Quanto ao pedido subsidiário de diferimento do pagamento das custas, o artigo 82 do CPC estabelece a obrigatoriedade do pagamento antecipado das despesas processuais, salvo nas hipóteses de concessão de gratuidade de justiça. O diferimento do recolhimento de custas não possui previsão legal na legislação processual vigente e não pode ser admitido de forma ampla, conforme entendimento consolidado.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5011987-12.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 02/Dec/2024)

Na esteira dos precedentes acima, o pedido subsidiário de diferimento das custas para o final do processo não deve ser acolhido, pois não se verifica situação que justifique a concessão dessa medida, diante da existência de reservas que permitem o pagamento imediato das custas.

Por conseguinte, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões